Tribunal: TJPA
Processo: 0818674-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818674-89.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

AUTORIDADE: REMAR'S COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou a restituição de veículo ao devedor fiduciante, apesar de reconhecer que o pagamento integral da dívida (purgação da mora) ocorreu após o prazo legal de 5 (cinco) dias da execução da liminar de apreensão, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento integral da dívida realizado após o prazo legal de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 tem o condão de purgar a mora e autorizar a restituição do bem ao devedor fiduciante, ou se a intempestividade do pagamento impõe a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/04, faculta ao devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão para reaver o bem livre de ônus.

2.

O § 1º do mesmo artigo estabelece que, decorrido o prazo de cinco dias sem o pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.418.593/MS), firmou tese no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias é peremptório, devendo o devedor pagar a integralidade da dívida (valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial) neste interregno, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

4.

O pagamento realizado extemporaneamente, ainda que por um dia de atraso, não elide a mora nem impede a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, sendo indevida a ordem de restituição do veículo ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar a consolidação da propriedade e posse do veículo em favor do Agravante (credor fiduciário).

Tese de julgamento: “1. O prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é peremptório e improrrogável. 2. O pagamento da integralidade da dívida realizado após o decurso do prazo legal de cinco dias não tem o efeito de purgar a mora, impondo-se a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/04.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.05.2014; TJ-MG, AI 08512068020238130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 16.08.2023; TJ-MT, AC 10011307720238110015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.10.2023; TJ-SP, AI 2080965-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818674-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: REMAR'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL
, que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada em desfavor de
REMAR'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, determinou a devolução do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, apesar de ter sido constatada a purgação da mora de forma intempestiva.

BREVE RETROSPECTO: (PJE 1º GRAU 0806727-90.2024.8.14.0015)

A parte autora
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou a presente
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO
, alegando que a requerida,
REMAR'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
, deixou de cumprir suas obrigações contratuais, tornando-se inadimplente.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do bem. Após o cumprimento da medida, o devedor fiduciante efetuou o pagamento da integralidade da dívida, porém,
fora do prazo de cinco dias estabelecido pelo artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
.

Apesar da intempestividade do pagamento, o juízo de origem entendeu que a finalidade da norma justificaria a devolução do bem ao devedor, razão pela qual determinou a restituição do veículo ao agravado.

Transcrevo a decisão agravada: (PJE 1º GRAU 0806727-90.2024.8.14.0015 – id. 130189258):

(...) No caso em tela, observa-se que a parte requerida efetuou o depósito judicial do valor integral da dívida, embora com um dia de atraso em relação ao prazo legal estabelecido.
Entendo, contudo, que, NÃO obstante o pagamento tenha sido realizado seis dias após a execução da medida liminar de busca e apreensão, tal atraso não representa justificativa razoável para a não aceitação da purgação da mora,
principalmente considerando a finalidade da norma em questão, que busca possibilitar ao devedor fiduciante a recuperação do bem mediante a quitação do débito.

Assim, considerando a comprovação da purgação da mora pela parte requerida, um dia após o prazo legal,
DETERMINO
que seja o banco autor imediatamente intimado, por meio de seu advogado, via sistema JPE, para restituir em 48h (quarenta e oito horas) à demandada o bem apreendido, livre de ônus, na forma do que dispõe o art. 3º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, sob pena de pagamento de multa em favor da devedora fiduciante equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, além da responsabilidade por perdas e danos (§§ 6º e 7º do artigo em referência).

Castanhal/PA, data conforme sistema.

ELAINE NEVES DE OLIVEIRA

Juíza de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

O agravante,
BANCO BRADESCO S/A (id.23099849)
, manifesta seu inconformismo com a decisão agravada, que determinou a devolução do veículo apreendido na ação de busca e apreensão, mesmo após reconhecer que a purgação da mora pelo agravado ocorreu fora do prazo legalmente estipulado.

Sustenta que a decisão agravada viola expressamente o
artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69
, que estabelece o prazo de cinco dias para o devedor fiduciante purgar a mora, sob pena de consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Aduz que o prazo para pagamento se encerrava em
04/09/2024
, mas o agravado efetuou o depósito apenas em
05/09/2024
, o que torna
extemporânea e ineficaz
a tentativa de purgação da mora.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida é contraditória, pois reconhece expressamente a intempestividade do pagamento, mas, ainda assim, determina a devolução do veículo ao devedor. Ressalta que tal determinação contraria a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que reitera a natureza peremptória do prazo legal para purgação da mora, impossibilitando sua prorrogação por decisão judicial.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso, para manter a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em seu favor.

Em seguida, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo ao agravo, sendo ementada nos seguintes termos (
Id. Num. 24751970
):

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra REMAR'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, determinou a devolução do veículo apreendido, apesar da purgação da mora ter ocorrido fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a purgação da mora intempestiva autoriza a devolução do bem ao devedor fiduciante, contrariando a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece prazo peremptório de cinco dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão, para que o devedor fiduciante quite integralmente a dívida e recupere o bem apreendido.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), fixa que o prazo de cinco dias é improrrogável e a inobservância desse prazo consolida a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

5. O pagamento realizado fora do prazo legal não impede a consolidação da propriedade em favor do credor, tornando inviável a devolução do veículo ao devedor fiduciante.

6. A concessão de efeito suspensivo é necessária para evitar risco de dano grave e irreversível ao credor fiduciário, tendo em vista que a devolução do bem contraria a legislação e o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 para a purga da mora é peremptório e improrrogável.

2. O pagamento realizado fora desse prazo não impede a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

3. A devolução do bem ao devedor fiduciante, diante da purga da mora intempestiva, é indevida.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.05.2014; TJ-MG, AI 08512068020238130000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 16.08.2023; TJ-SP, AI 2080965-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 14.05.2024.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 25593684.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sede de cognição sumária, cfe. visto na decisão de id. 24751970, vislumbrou-se a presença da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a purga da mora intempestiva impede a devolução do bem ao devedor fiduciante.

Bem, a celeuma processual reside na interpretação do prazo estabelecido pelo
artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
, que determina que a purga da mora deve ocorrer no prazo de
cinco dias
, sob pena de consolidação da posse plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário.

Em relação à questão da "purga da mora" pelo devedor, é preciso ter em vista que, conforme disposição trazida pelo artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, é garantido ao devedor fiduciante a possibilidade de reaver a posse do bem alienado, desde que, no prazo de cinco dias após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, efetue o depósito da "integralidade da dívida pendente", conforme se infere da redação conferida ao dispositivo pela Lei nº 10.931/04,
in verbis
:

"Art 3º. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor

§ 1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se- ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (...)"

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), consolidou o entendimento de que o prazo de cinco dias para purgação da mora possui natureza peremptória e improrrogável:

REsp 1418593 / MS - RECURSO ESPECIAL 2013/0381036-4 Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 27/05/2014 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.

Portanto, não há que se falar em quitação do contrato, uma vez que a purgação da mora ocorreu de forma intempestiva, com um atraso de um dia em relação ao prazo legalmente estipulado. Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, garantindo a consolidação da posse e propriedade do bem ao credor fiduciário.

Nesse sentido, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), colaciono precedentes dos tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. - Efetuado o pagamento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias após a execução liminar, deve ser reconhecida a purga da mora, pois eventual equívoco quanto ao valor devido não pode ser imputado ao Réu, que se limita a observar o disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 - Pela inteligência do § 1º do art. 222, do CPC, é vedada a dilação de prazos peremptórios, salvo a hipótese expressa constante do caput - O prazo de 05 dias, estabelecido no § 2º do art. 3º do Decreto-lei 911/69 para a purga da mora, é peremptório.

(TJ-MG - AI: 08512068020238130000, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 16/08/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MORA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO FORA DO PRAZO DE 05 DIAS PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69 – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ALIENANTE – SENTENÇA REFORMA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

(TJ-MT - AC: 10011307720238110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – PRETENSÃO DE PURGA DA MORA 5 MESES APÓS A APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO - Purga da mora intempestiva - o prazo legal de 5 dias, contado a partir da concretização da medida liminar, constitui lapso peremptório; - Depósito indevido – reforma da r. decisão agravada, que determinou a restituição do veículo ao devedor. RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2080965-91.2024.8.26.0000 Boituva, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 14/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)

Por fim, sendo assim, notória a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a devolução do veículo ao Agravado, em contrariedade à legislação e à jurisprudência, configura irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, impõe-se a sua cassação.

Assim, o provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

cassando a decisão agravada, determinando que o bem permaneça na posse do credor fiduciário (
BANCO BRADESCO S.A.
), consolidando-se a posse e a propriedade do veículo em favor do Agravante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025